Tribunal: TJDFT
Processo: 0723155-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. CONDENADO POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXAME CRIMINOLÓGICO. DESNECESSIDADE.
A progressão de regime pode ser condicionada à realização de exame criminológico em razão das peculiaridades do caso concreto, expostas em decisão fundamentada (enunciados da Súmula Vinculante 26/STF e Súmula 439/STJ). Em se tratando do cumprimento de pena por homicídios qualificados tentados, praticados há mais de dezesseis anos, já beneficiado o sentenciado com a progressão de regime para o semiaberto e o trabalho externo, revela-se desnecessária a realização do exame criminológico, quando o pedido funda-se apenas na gravidade dos delitos praticados, sem acrescentar elementos concretos ocorridos durante o curso da execução penal.
Recurso de agravo desprovido.